Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO O autor DÁRIO BARBOSA RIBEIRO informou o falecimento do também autor JOSÉ EDSON DERMEVAL DE QUEIROZ, consoante certidão de óbito de ID. 74551090. O feito foi suspenso, conforme disposto no art. 313, § 1o, do CPC (ID. 75592601). O espólio de JOSÉ EDSON, representado pela inventariante e viúva do autor Teresa Dinah Portela Santos de Queiroz requereu a habilitação (ID. 77778947). Os réus foram intimados acerca do pedido, mas deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 79351686 a ID. 79351688). Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito o ESPÓLIO DE JOSÉ EDSON DERMEVAL DE QUEIROZ, representado pela inventariante Teresa Dinah Portela Santos de Queiroz no polo ativo da ação. Transitada em julgado essa decisão, o feito deve seguir o seu curso normal. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15